Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BUEIRO ABERTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré NOVACAP em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando (i) a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pela SELIC desde o desembolso (156694917). Sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice (ii) a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da presente sentença. Sem incidência de juros, visto que já computados pelo referido índice.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53719202) e isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a atribuição de executar os serviços de manutenção do logradouro público em discussão é da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, razão pela qual, não há que se falar em má preservação da via pública por omissão da Recorrente. Não havendo culpa da Recorrente, não há que se falar em responsabilidade subjetiva pelo dano causado ao Autor.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que em que pese a requerida afirmar não possuir poderes para agir de ofício, certo é que a mesma possui bueiros sob sua responsabilidade de limpeza e manutenção, não sendo cabível a preliminar arguida. No presente caso, a omissão administrativa é evidente, ao passo que a recorrente deixou de promover o cuidado necessário à segurança da via pública e seus transeuntes, não sendo crivo falar em ausência de responsabilidade.
5. Como bem esposado na r. sentença a NOVACAP é responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e de construção civil de interesse do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, "Art 1o A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas.", de modo que é patente sua pertinência subjetiva com a lide. (...) A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407709. (Acórdão 1639554, 07235312520218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Aduz o Autor que, no dia 09/03/2023, estava andando pela rua em Setor de Mansões de Sobradinho, quando caiu em um bueiro que estava sem a tampa. Em razão disso, alega que sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Nas filmagens acostadas à inicial, pode-se verificar o bueiro sem a tampa (ID 156691894) e as lesões do requerente (ID 156688085). Nesse sentido, a omissão culposa dos réus consiste, justamente, em não conservarem em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. De acordo com a Doutrina: os casos em que não ocorre uma atuação do Estado da qual provém o dano, a lesão é decorrente de sua omissão. Ou seja, naqueles eventos em que o Estado deveria agir visando a evitar danos, mas se omitiu. É a hipótese da falta do serviço, pelo fato de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, de modo que o resultado foi o dano. [...] Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 1.045). Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Inexistindo obrigação legal de agir para impedir que ocorra evento gravoso seria absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por dano que não causou. Desse modo é preciso que exista culpa ou dolo ensejadores da situação de dano por omissão quando era necessário agir com determinado padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. [...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (Bandeira de Mello, 2016, p. 1.046).? (BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Editora Unijuí, 2019. p. 432 e 433). (Acórdão 1639554, 07235312520218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Jurispridência: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA - FALTA DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL. 1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais. Consta dos autos que a autora conduzia seu veículo pelo Eixo Monumental, quando teve seu veículo avariado ao passar em um bueiro aberto na via. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas; ademais, consta no seu estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". De acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1380121. Preliminar rejeitada. 3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da CRFB/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva; todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. De acordo com a Doutrina: os casos em que não ocorre uma atuação do Estado da qual provém o dano, a lesão é decorrente de sua omissão. Ou seja, naqueles eventos em que o Estado deveria agir visando a evitar danos, mas se omitiu. É a hipótese da falta do serviço, pelo fato de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, de modo que o resultado foi o dano. [...] Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p. 1.045), Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Inexistindo obrigação legal de agir para impedir que ocorra evento gravoso seria absurdo imputar ao Estado a responsabilidade por dano que não causou. Desse modo é preciso que exista culpa ou dolo ensejadores da situação de dano por omissão quando era necessário agir com determinado padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. [...] se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. (Bandeira de Mello, 2016, p. 1.046). (BERWIG, Aldemir. Direito Administrativo. Editora Unijuí, 2019. p. 432 e 433). 4. Na hipótese, a Recorrida comprovou os danos ao veículo, decorrentes da passagem em vala de captação de águas pluviais sem a tampa, localizada na pista de rolagem, bem como o rol de serviços realizados, os quais são compatíveis com as avarias observadas; dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pela Recorrida. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1332761. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC/2015. (Acórdão 1639482, 07432136320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material e moral experimentado pelo Recorrido.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A NOVACAP é isenta de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação total (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.